Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751104-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: ARISTIDES BENINI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator